Tribunal: STF
Processo: RE 1400820
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUIONAL E ADMINISTRATIVO. MORTE DE DETENTO DENTRO DA DELEGACIA. DEVER ESTATAL DE GUARDA E VIGILÂNCIA DO CUSTODIADO. NEXO DE CAUSALIDADE. TEMA 592 DA REPERCUSSÃO GERAL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO PROVIMENTO. 



    1. Esta Corte, ao julgar o RE 841.526-RG/RS, processo piloto do Tema 592 da Repercussão Geral, de relatoria do Ministro Luiz Fux, assentou que, em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no art. 5º, XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte de detento.



    2. Eventual divergência em relação à conclusão adotada pelo pelo Tribunal a quo, quanto à existência do nexo de causalidade entre a morte do custodiado e as ações do Estado a fim de garantir a integridade do preso, demandaria o reexame de fatos e provas, o que impede a admissão do apelo extremo, por incidir, no caso, o óbice da Súmula 279 do STF. 



    3. Agravo regimental a que se dá provimento, com a consequente negativa de provimento do recurso extraordinário.